Tribunal: STJ
Processo: 0014231-90.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75262 - RJ (2024
/0450945-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RODRIGO TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – CFSD/PMERJ-2014. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE
QUESTÕES OBJETIVAS A PARTIR DE DECISÕES JUDICIAIS
ALCANÇADAS POR ALGUNS CANDIDATOS DO MESMO
CERTAME. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em
, o regime recursal será determinado pela data da
9/3/2016
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
2. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na
prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como
soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ
– 2014), e, como consequência, prosseguir nas demais fases do certame,
diante da existência de decisões judiciais determinando a anulação de
questões da prova objetiva, proferidas em ações individuais ajuizadas
por outros candidatos.
Documento eletrônico VDA50354655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 14ed7009-c6d4-487b-a859-b72c825facc2

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que “o termo a
do prazo decadencial para a impetração de mandado quo de segurança
em que se impugna regra prevista no edital de concurso público é
contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe
de
in AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR, DJe de
29/10/2024
).
24/10/2019
4. Na hipótese dos autos, o impetrante tomou conhecimento de sua
exclusão do certame na data da divulgação de sua reprovação na prova
objetiva em
, quando, portanto, ocorreu a efetiva lesão ao
28/10/2014
alegado direito líquido e certo do impetrante.
5. Importante ressaltar que eventual manejo de pedido de reconsideração
ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo para impetração da ação
mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. (RMS n.
34.879/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
7/3/2022
6. Com relação à apontada existência de “fato novo” – superveniência
da Lei Estadual n. 10.516/2024 -, e à aplicação da Lei Estadual n. 9.650
/2022, além de se consubstanciarem indevida inovação recursal, não se
mostra possível desconstituir a decisão agravada, "uma vez que não
cabe a esta Corte Superior debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo
Tribunal de origem, sob o risco de supressão de instância" (Edcl no
RMS 74.709/RJ, rel. Min. Maria Thereza, DJEN de
.)".
19/03/2025
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50354655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 14ed7009-c6d4-487b-a859-b72c825facc2

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 14ed7009-c6d4-487b-a859-b72c825facc2

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75262 - RJ (2024
/0450945-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RODRIGO TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – CFSD/PMERJ-2014. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE
QUESTÕES OBJETIVAS A PARTIR DE DECISÕES JUDICIAIS
ALCANÇADAS POR ALGUNS CANDIDATOS DO MESMO
CERTAME. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em
, o regime recursal será determinado pela data da
9/3/2016
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
2. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na
prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como
soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ
– 2014), e, como consequência, prosseguir nas demais fases do certame,
diante da existência de decisões judiciais determinando a anulação de
questões da prova objetiva, proferidas em ações individuais ajuizadas
por outros candidatos.
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que “o termo a
do prazo decadencial para a impetração de mandado quo de segurança
em que se impugna regra prevista no edital de concurso público é
contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe
de
in AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR, DJe de
29/10/2024
).
24/10/2019
4. Na hipótese dos autos, o impetrante tomou conhecimento de sua
exclusão do certame na data da divulgação de sua reprovação na prova
objetiva em
, quando, portanto, ocorreu a efetiva lesão ao
28/10/2014
alegado direito líquido e certo do impetrante.
5. Importante ressaltar que eventual manejo de pedido de reconsideração
ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo para impetração da ação
mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. (RMS n.
34.879/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
7/3/2022
6. Com relação à apontada existência de “fato novo” – superveniência
da Lei Estadual n. 10.516/2024 -, e à aplicação da Lei Estadual n. 9.650
/2022, além de se consubstanciarem indevida inovação recursal, não se
mostra possível desconstituir a decisão agravada, "uma vez que não
cabe a esta Corte Superior debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo
Tribunal de origem, sob o risco de supressão de instância" (Edcl no
RMS 74.709/RJ, rel. Min. Maria Thereza, DJEN de
.)".
19/03/2025
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por Rodrigo Teixeira de Paula,
contra decisão (fls. 1.142-1.147), assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL.
ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

OS
CANDIDATOS.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
IMPETRAÇÃO.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O agravante, em suas razões, sustenta que a negativa da autoridade
administrativa em aplicar o item 1.78 do edital do concurso apenas aos
candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a
isonomia e o seu direito líquido, assim como a segurança jurídica.
Alega a existência de fatos supervenientes relevantes para o
deslinde da controvérsia, consistentes na obrigatoriedade imposta à
Administração Pública, pelo art. 2o da Lei Estadual n. 10.516, de 25 de
setembro de 2024, impõe à Administração Pública de atribuir a
pontuação referente às questões anuladas por decisões judiciais a todos
os candidatos do certame.
Argumenta, ainda, que a validade do concurso estaria suspensa em
razão do estado de calamidade financeira decretado no Estado do Rio de
Janeiro, nos termos do Decreto n. 45.692/2016 e da Lei Estadual n. 7.483
/2016.
Ao final, requer “seja recebido e provido o presente Agravo Interno,
a fim de reformar a decisão monocrática, passando a julgar o Recurso
em Mandado de Segurança pela Primeira Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça, para conceder a segurança, atribuindo os pontos das
questões anuladas em favor do agravante, considerando o fato
superveniente, na forma do art. 493 do CPC” (fls. 1.153–1.157).
Impugnação à fl. 1.237.
É o relatório.
VOTO
(Relator): O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento
nela firmado. Logo, não há falar em reparo na decisão.
Como relatado supra, o agravante se insurge contra decisão de
minha lavra que negou provimento ao recurso em mandado de
segurança, fundamentado no item 17.8 do edital do concurso público
para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ –
2014), no qual se pretende estender a todos os candidatos o
reconhecimento judicial da nulidade de questões da prova objetiva –
correspondente à primeira fase do curso de formação –, cuja anulação
teria sido obtida em ações individuais ajuizadas por outros candidatos
do certame.
Como pontuado na decisão monocrática, na hipótese dos autos, o
impetrante teve ciência de sua exclusão do certame na data da
divulgação de sua reprovação na prova objetiva, em
,
28/10/2014
quando, portanto, se consumou a lesão ao alegado direito líquido e certo.
Assim, "o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de
mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de
concurso público é contado a partir do momento em que o candidato
toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia,
determina a sua eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt no REsp n.
29/10/2024
1.319.510/PR, DJe de
).
24/10/2019
Cumpre ressaltar que "o manejo de pedido de reconsideração ou de
recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo para impetração da ação
mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF.
:
In verbis
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

para o mandado de segurança." (RMS n. 34.879/DF, rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
7/3/2022
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
QUE
NÃO
REABRE
PRAZO
PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso,
como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo
reprovado na primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados
quase dez anos, protocolou pedido administrativo de revisão das notas
cujo indeferimento pretende adotar como marco inicial de contagem do
prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016
/2009, eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser
examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial
interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de
. Precedentes.
reabrir a discussão
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 73.625/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJEN de
, grifei).
20/2/2025
Ademais, esta Corte, ao apreciar controvérsia idêntica à dos
presentes autos, firmou entendimento no sentido de que “a anulação de
questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual não tem efeito
, não podendo reabrir o
erga omnes
certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
”
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato
(AgInt no RMS 73.632/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
– grifei).
13/11/2024
Por fim, quanto à alegada existência de “fato novo” – a
superveniência da Lei Estadual n. 10.516/2024 – e à aplicação da Lei
Estadual n. 9.650/2022, além de configurarem inovação recursal
indevida, não é possível desconstituir a decisão agravada, “uma vez que
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

não cabe a esta Corte Superior debruçar-se sobre temas não enfrentados
pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância” (Edcl no
RMS 74.709/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, DJEN de
).
19/03/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49789849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 7ca6377c-24a0-478e-aff4-215d0fee7179

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.262 / RJ
Número Registro: 2024/0450945-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142319020248190000 142319020248190000 202414000641
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RODRIGO TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: ad28f058-6a2b-4813-a852-75c5054c3840

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: ad28f058-6a2b-4813-a852-75c5054c3840